Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Tribunal do júri. Feminicídio. Motivo torpe e meio cruel. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Súmula 713 do supremo tribunal federal. Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Antecedentes. Conduta social. Circunstâncias do crime. Valoração negativa. Agravantes. Fração de aumento. Confissão espontânea não configurada. Impossibilidade de fixação da pena no mínimo legal. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 121, § 2o, incisos I, III e VI, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006 (feminicídio cometido por motivo torpe e com emprego de meio cruel).
II. Questões em discussão
2. (i) verificar se é possível o exame de nulidades anteriores à pronúncia; (ii) analisar se houve nulidades posteriores à pronúncia (iii) apurar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iv) aferir a existência de lastro probatório para a condenação (v) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do CPP, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes aos delitos imputados ao réu e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório. 6.1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra lastro probatório, emerge inviável a submissão do réu a novo julgamento ou a exclusão das qualificadoras.
7. Escorreito o desabono: (i) da culpabilidade, quando o homicídio se consuma com múltiplos golpes na face e na cabeça da vítima, a evidenciar a intensidade do dolo; (ii) dos antecedentes, quando há condenações definitivas por crimes anteriores, mesmo que com trânsito em julgado posterior aos fatos; (iii) da conduta social, decorrente do comportamento habitualmente violento do réu, devidamente demonstrado nos autos; e (iv) das circunstâncias do crime, cometido em meio a intenso sofrimento psicológico infligido à vítima.
8. Alinho-me, na esteira de entendimento igualmente perfilhado por esta Turma, à posição de que a exasperação da pena-base, em regra, deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável, devendo ser mantido esse critério quanto à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime. 8.1. Considerando as peculiaridades do caso concreto, é razoável o maior aumento em relação aos antecedentes, pois as condenações se referem a crimes praticados contra a mesma vítima e em meses subsequentes, revelando uma progressão violenta que culminou na morte da ofendida.
9. Se o réu nega a prática do crime, não é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP).
10. Ausente parâmetro legalmente definido, a doutrina e a jurisprudência entendem como adequada a fração de 1/6 sobre a pena-base, para cada atenuante ou agravante incidentes na segunda fase da dosimetria.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o; CPP, art. 593, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041714, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2016724, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025; TJDFT, Acórdão 2039339, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 04/09/2025.